Tribunal: TJBA
Processo: 8090740-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090740-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: CLEUZA MARIA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. ART. 485, IV E VI, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. DEVOLUÇÃO REITERADA DE MANDADOS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS MATERIAIS. GUINCHO, DEPOSITÁRIO E LOCAL DE DEPÓSITO. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. DESINTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, exige a cooperação da parte autora para o cumprimento efetivo da medida liminar deferida, mediante o fornecimento dos meios materiais necessários à apreensão do bem.

II - Embora o Decreto-Lei nº 911/69 não preveja expressamente a obrigação de acompanhamento da diligência pelo credor fiduciário, a prática forense consolidou o entendimento de que cabe à parte interessada providenciar os instrumentos indispensáveis à execução da ordem judicial, tais como guincho, local de depósito e depositário fiel.

III - A reiterada devolução de mandados negativos, motivada exclusivamente pela ausência de providências da parte autora em fornecer os meios necessários ao cumprimento da diligência, caracteriza desinteresse processual superveniente e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV - O princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6º do CPC, impõe às partes o dever de colaborar com o Poder Judiciário para a obtenção da efetividade da tutela jurisdicional, não se tratando de violação aos princípios da celeridade e economia processual em caso de inércia da parte interessada.

V - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090740-10.2024.8.05.0001, em que são partes, como Apelante,
BANCO PAN S.A.
e, como Apelado,
CLEUZA MARIA DOS SANTOS DE JESUS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora